Tribunal: TJMT
Processo: 1038706-55.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038706-55.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que reformou integralmente sentença de primeiro grau e julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos manejada contra concessionária de energia elétrica. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre alegadas falhas na prestação do serviço e os danos nos equipamentos dos segurados, considerando insuficientes os laudos técnicos unilaterais apresentados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não considerar a vulnerabilidade técnica da seguradora em face da concessionária especializada; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova; (iii) saber se existe contradição na valoração probatória ao reconhecer perturbações no sistema elétrico mas negar o nexo causal; e (iv) verificar se os embargos visam efetivo prequestionamento ou mera rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão probatória, estabelecendo com clareza que documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo e devem ser corroborados por outras provas produzidas em contraditório. A alegada vulnerabilidade técnica não constitui omissão, mas discordância quanto ao critério de valoração probatória adotado.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária foram expressamente reconhecidas no acórdão embargado, que consignou a necessidade de comprovação inequívoca do nexo causal entre a conduta e o dano, mesmo sob o regime de responsabilidade objetiva.

5. A seguradora, em ação regressiva, não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor originário, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça. A sub-rogação legal do artigo 786 do Código Civil transfere direitos materiais, não prerrogativas processuais.

6. Inexiste contradição interna no acórdão embargado. A existência de perturbação no sistema elétrico não equivale automaticamente à comprovação de que essa perturbação causou os danos nos equipamentos, sendo necessária demonstração técnica inequívoca do nexo de causalidade.

7. Os laudos técnicos apresentados pela embargante revelaram-se genéricos e inconclusivos, não estabelecendo, com a precisão técnica necessária, o nexo causal entre as alegadas oscilações na rede elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados. A ausência de preservação dos equipamentos impossibilitou perícia técnica imparcial.

8. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida ou à rediscussão do mérito do julgamento.

9. O prequestionamento não exige que o julgado acolha a tese da parte, mas apenas que enfrente as questões jurídicas suscitadas. Todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas foram efetivamente apreciadas pelo acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram vícios declaratórios a discordância da parte quanto ao critério de valoração probatória adotado ou a ausência de acolhimento de tese jurídica defendida, quando o acórdão enfrentou fundamentadamente todas as questões relevantes. 2. A seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, devendo comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A mera coincidência temporal entre perturbações no sistema elétrico e danos em equipamentos não constitui prova suficiente do nexo de causalidade, exigindo-se demonstração técnica inequívoca da relação causal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 464, § 1º, III, 1.022 e 1.023; CC, art. 786; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 599 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.282 (Recursos Repetitivos); STJ, Súmula nº 98; STJ, EDcl no REsp 1.456.789/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegadas obscuridades e contradições no julgado, bem como viabilizar o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para eventual interposição de recurso especial.

O acórdão embargado reformou integralmente a sentença de primeiro grau que havia condenado a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 22.846,20 a título de ressarcimento por danos elétricos suportados por segurados da embargante. O julgamento colegiado, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e negou provimento ao recurso da seguradora, julgando improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. A fundamentação do acórdão assentou-se na ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre as alegadas falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados, considerando insuficientes os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora.

Nos embargos de declaração apresentados sob o ID 339082379, a embargante afirma que o acórdão contém obscuridades e contradições que devem ser sanadas. Sustenta que o julgado não considerou adequadamente a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos. Argumenta que, embora se trate de empresa de grande porte no ramo de seguros, não possui conhecimento técnico especializado quanto ao fornecimento de energia elétrica, caracterizando hipossuficiência técnica que justificaria a inversão do ônus da prova.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar adequadamente as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Sustenta que a aplicação do CDC ao caso é inafastável, pois a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os direitos e deveres do consumidor, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas. Invoca o artigo 1º da Lei 8.078/90, que expressamente prevê que o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e interesse social, de modo que não pode haver o afastamento de sua incidência sempre que constatada a ocorrência de relação de consumo.

Aduz ainda que o acórdão desconsiderou a responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que independe da tensão elétrica fornecida à unidade consumidora. Argumenta que a concessionária tem responsabilidade pelos danos causados pela má prestação de seus serviços, independentemente de os consumidores pertencerem ao Grupo A ou ao Grupo B de fornecimento de energia. Sustenta que não há que se falar em falta de responsabilidade da concessionária pelos danos causados aos consumidores pertencentes ao Grupo A, vez que o fato de tais consumidores terem tensão maior que 2,3 kV não significa que estes não devem ser indenizados.

A embargante aponta contradição no acórdão ao afirmar que os documentos apresentados seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada, quando a própria concessionária apresentou relatórios que confirmaram a ocorrência de perturbações no sistema elétrico em relação aos segurados
José Eduardo Rodrigues Gimenes
e
Thiago Alves da Silva
. Sustenta que a mera alegação de que os documentos são unilaterais não pode servir para afastar a responsabilidade da concessionária, especialmente considerando que a embargada não produziu prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da embargante, conforme lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A embargante invoca a teoria do risco administrativo, afirmando que esta é ope legis, pois a desigualdade das partes é pressuposta, sendo que a dinamização do ônus da prova, sem que implique em prova diabólica reversa, é uma regra de julgamento. Sustenta que nesse tipo de responsabilização, que gera risco para o administrado, a responsabilidade é objetiva e, a fim de compensar a inferioridade das partes, como no caso do CDC, há inversão do ônus da prova. Argumenta que mesmo sob o pálio da distribuição estática do ônus da prova, opção do juízo de piso, é de reconhecer que a prova foi feita pelos laudos que instruíram a inicial.

Por fim, requer que sejam sanados os vícios apontados, viabilizando o prequestionamento de questões federais para eventual interposição de recurso especial. Subsidiariamente, caso não seja revista a decisão, requer que seja reconhecida a existência dos vícios declaratórios para fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas, invocando expressamente a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 340753890, a embargada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
alegou que não existe razão alguma para saneamento do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, na medida em que não há vícios na decisão que desafiam a oposição de embargos de declaração. Sustenta que os embargos de declaração interpostos pela seguradora não buscam sanar qualquer vício, mas tão somente rediscutir os fundamentos que levaram esta Colenda Câmara Cível a dar provimento ao recurso de apelação manejado pela concessionária, tratando-se, portanto, de recurso meramente protelatório.

A embargada argumenta que a Colenda Câmara analisou com correção o caso em apreço, na medida em que, valorando as particularidades de cada evento, entendeu que, para todos os eventos, não restou comprovado nexo de causalidade entre os danos e uma falha da distribuidora. Sustenta que no tocante à inversão do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu, por unanimidade, no Tema 1.282, que a seguradora não pode sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no que se refere ao foro de domicílio e à inversão do ônus da prova. Argumenta que, portanto, cabe à seguradora produzir prova do fato constitutivo do direito invocado.

A embargada sustenta que não servem os embargos de declaração para combater os fundamentos utilizados pelo juízo na decisão embargada ou para reexame da matéria fática, mas sim para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que, no presente caso, não se verifica. Argumenta que os embargos de declaração interpostos pela seguradora não buscam sanar qualquer vício, mas tão somente rediscutir os fundamentos que levaram esta Colenda Câmara Cível a dar provimento ao recurso de apelação manejado pela concessionária.

Por fim, requer que sejam acolhidas as presentes contrarrazões recursais, para o fim de negar conhecimento ao recurso manejado, mantendo intacto o acórdão guerreado. Subsidiariamente, caso sejam conhecidos os embargos, requer que sejam rejeitados por ausência dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por serem manifestamente protelatórios, requer seja a embargante condenada ao pagamento da multa prevista no parágrafo 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reformou integralmente a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos manejada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme se verifica do protocolo eletrônico, observando o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

A embargante possui legitimidade e interesse recursal, na condição de parte vencida no julgamento colegiado.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que o artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material."

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse aspecto, transcrevo, na íntegra e sem qualquer alteração, a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 22.846,20, referente aos danos materiais supostamente causados por oscilações na rede elétrica aos equipamentos de segurados da apelante seguradora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial requerida pela concessionária de energia; (ii) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre as alegadas falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados; e (iii) saber se a documentação unilateral apresentada pela seguradora é suficiente para demonstrar a responsabilidade da concessionária e o consequente dever de ressarcimento. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, avalia a desnecessidade de produção probatória adicional para formação de seu convencimento, especialmente quando os equipamentos supostamente danificados não se encontram mais sob posse das partes, tornando a perícia impraticável nos termos do artigo 464, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, mas permanece condicionada à comprovação inequívoca do nexo causal entre a conduta e o dano, conforme estabelece o artigo 210 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 5. A sub-rogação legal conferida à seguradora pelo artigo 786 do Código Civil legitima a ação regressiva contra o causador do dano, transferindo-lhe os direitos e ações do segurado nos limites do valor efetivamente pago a título de indenização. 6. Os documentos e laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora possuem valor probatório relativo e são insuficientes para estabelecer presunção absoluta de veracidade, necessitando de corroboração por outras provas produzidas em contraditório para amparar decreto condenatório. 7. A mera coincidência temporal entre registros de perturbações no sistema elétrico e alegados danos em equipamentos não constitui prova suficiente do nexo de causalidade, sendo necessária demonstração técnica e inequívoca de que os danos foram efetivamente causados pelas oscilações na rede elétrica e não por outras causas como defeitos nos equipamentos ou problemas nas instalações internas. 8. A ausência de preservação dos equipamentos danificados impossibilitou a realização de perícia técnica imparcial, comprometendo a formação de prova robusta sobre a origem e extensão dos danos alegados, sendo insuficientes os relatórios unilaterais para estabelecer o nexo causal exigido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso da Energisa Mato Grosso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Recurso da Aliança do Brasil Seguros desprovido. Tese de julgamento: '1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o magistrado considera suficientes os elementos probatórios dos autos para formação de seu convencimento e quando a realização da perícia se mostra impraticável. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de consumidores depende da comprovação inequívoca do nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos alegados. 3. Laudos técnicos unilaterais e documentos produzidos sem contraditório possuem valor probatório relativo, sendo insuficientes, por si só, para demonstrar o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.'"

A embargante aponta a existência de obscuridades e contradições no acórdão embargado, sustentando que o julgado teria deixado de considerar adequadamente a vulnerabilidade técnica da seguradora em face da concessionária especializada, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva independente da tensão fornecida e a existência de contradição na valoração probatória ao reconhecer perturbações no sistema elétrico mas negar o nexo causal.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pela embargante, confrontando suas alegações com o conteúdo efetivo do acórdão embargado e com o acervo probatório produzido na fase de conhecimento.

·

Alegada omissão quanto à vulnerabilidade técnica da seguradora

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar sua vulnerabilidade técnica em face da concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica, o que justificaria tratamento diferenciado na distribuição do ônus probatório.

Não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão probatória, estabelecendo com clareza os critérios de valoração das provas produzidas. Conforme consignado no julgado,
"os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, têm valor probatório relativo, uma vez que devem ser corroborados com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficientes para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação."

A análise detida do acervo probatório produzido na fase de conhecimento revela que a embargante apresentou três conjuntos documentais distintos, referentes aos segurados VW Publicidades Ltda., José Eduardo Rodrigues Gimenes e Thiago Alves da Silva. Examino cada um deles de modo pormenorizado.

Quanto ao segurado VW Publicidades Ltda., a embargante apresentou relatório de regulação de sinistro elaborado pela empresa Proativa, laudo técnico emitido pela Dinamika Soluções e orçamento de reparos.

O laudo técnico, conforme se verifica do documento de ID 327172461, limita-se a afirmar que o equipamento
"sofreu uma pane elétrica em sua placa principal (mainboard)"
e que
"foram feitos vários testes, e chegamos a certeza que por conta de uma variação elétrica a placa principal (Main Board) sofreu danos irreversíveis precisando de substituição."

Todavia, o documento não especifica quais testes foram realizados, não apresenta metodologia técnica empregada, não identifica a qualificação profissional do subscritor e, sobretudo, não estabelece conexão técnica entre a alegada variação elétrica e eventual falha no sistema de distribuição da concessionária.

Mais relevante ainda, o relatório técnico apresentado pela concessionária, constante do ID 327172851, demonstra de forma inequívoca que não foram identificadas perturbações no sistema elétrico que pudessem ter afetado a unidade consumidora do segurado VW Publicidades Ltda. no período mencionado. O relatório consigna expressamente:
"Conforme tela acima, não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas, para a unidade consumidora em questão no período mencionado."
Sustenta, ainda, que foram consultados os sistemas SINDICET/SRUCINTE, GEOS, SIGOT, THDESLIG/THDESL01, SCINTERR/SCONHT01, SBOLDINT/SBOLDINT e SICNT, todos apontando ausência de ocorrências no sistema elétrico de potência que pudessem ter causado os danos alegados.

No que concerne ao segurado
José Eduardo Rodrigues Gimenes
, a embargante apresentou parecer técnico elaborado pela empresa A.J. Carrijo ME, conforme documento de ID 327172461, que atesta danos em
receiver
marca Onkyo, modelo TX-NR585. O parecer indica como causa
"curto circuito na placa principal provocado por descarga elétrica, eletrostática."
Contudo, novamente, o documento não esclarece se a descarga elétrica decorreu de problema na rede de distribuição, de fenômeno atmosférico, de inadequação das instalações internas ou de defeito no próprio equipamento.

O relatório técnico da concessionária, de ID 327172852, demonstra que houve, de fato, perturbação no sistema elétrico em 11 de abril de 2023, às 12h21, conforme registrado na ordem de serviço nº 20234344500146. Todavia, a análise técnica revela que a interrupção decorreu de
"intervenção de terceiros na rede, caminhão de concreto caçamba alta estava manuseando os equipamentos próximo à média tensão, houve acidente após contato com a média tensão."
Trata-se, portanto, de evento causado por terceiro, não imputável à concessionária, configurando excludente de responsabilidade nos termos do artigo 621, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Relativamente ao segurado Thiago Alves da Silva, a embargante apresentou laudo técnico genérico, conforme documento de ID 327172461, que menciona queima de placas externas de aparelhos de ar condicionado e compressor trancado, atribuindo o motivo a "energia oscilando."

O relatório técnico da concessionária, de ID 327172853, demonstra que a unidade consumidora é atendida por transformador particular do Grupo A, conforme se verifica da consulta ao sistema MAPA. O artigo 599 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece expressamente:
"O disposto neste Capítulo aplica-se, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B."
O parágrafo 1º, inciso I, complementa:
"Não compete às agências estaduais conveniadas e à ANEEL analisar reclamações de ressarcimento de danos elétricos não previstos no caput, a exemplo dos ocorridos em unidades consumidoras do Grupo A."

Esta circunstância, por si só, afasta a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil que deve ser demonstrada mediante prova robusta do nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto.

O acórdão embargado não ignorou a questão da capacidade técnica ou da vulnerabilidade da seguradora. Ao contrário, enfrentou o tema sob o prisma adequado da distribuição do ônus probatório e da insuficiência dos elementos unilaterais apresentados. A alegada vulnerabilidade técnica não constitui omissão do julgado, mas discordância da embargante quanto ao critério de valoração probatória adotado, o que não se confunde com vício declaratório.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.282 sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no que se refere à inversão do ônus da prova. A ministra Nancy Andrighi, em seu voto condutor, esclareceu que, embora a sub-rogação seja válida para direitos materiais, ela não se estende às prerrogativas processuais dos consumidores, inexistindo a condição de hipossuficiência técnica e econômica que justificaria a inversão do ônus probatório em favor da seguradora.

·

Alegada omissão quanto à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar adequadamente o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Também aqui não se verifica o vício alegado. O acórdão embargado tratou expressamente da aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva, consignando que
"a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, mas permanece condicionada à comprovação inequívoca do nexo causal entre a conduta e o dano, conforme estabelece o artigo 210 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL."

O julgado reconheceu expressamente a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária, mas concluiu, com base na análise do conjunto probatório, que mesmo nesse regime de responsabilização, cabe à parte autora demonstrar o nexo causal entre a conduta e o dano. Esta conclusão encontra respaldo na estrutura normativa da responsabilidade civil objetiva, que dispensa a prova da culpa mas não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.

A questão da inversão do ônus da prova não foi omitida, mas apreciada sob o fundamento de que a seguradora, em ação regressiva, não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor originário. Esta conclusão está em perfeita consonância com o Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu tese vinculante no sentido de que a seguradora não pode invocar as prerrogativas processuais do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A análise do acervo probatório demonstra que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Os laudos técnicos apresentados são genéricos, inconclusivos e não estabelecem, com a precisão técnica necessária, o nexo causal entre as alegadas oscilações na rede elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados.

O laudo referente ao segurado VW Publicidades Ltda. limita-se a mencionar "variação elétrica" sem especificar sua origem, intensidade ou relação com o sistema de distribuição. O parecer relativo ao segurado José Eduardo Rodrigues Gimenes menciona "descarga elétrica, eletrostática" sem esclarecer se decorreu de problema na rede, de fenômeno atmosférico ou de inadequação das instalações internas. O laudo concernente ao segurado Thiago Alves da Silva atribui os danos a "energia oscilando" sem qualquer fundamentação técnica que permita identificar a causa da oscilação.

Por outro lado, a concessionária apresentou relatórios técnicos detalhados, produzidos por sistemas informatizados fiscalizados pelos órgãos reguladores e submetidos periodicamente à auditoria da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estes relatórios demonstram, de forma objetiva e verificável, a ausência de perturbações no sistema elétrico que pudessem ter causado os danos alegados no caso do segurado VW Publicidades Ltda., a ocorrência de evento causado por terceiro no caso do segurado José Eduardo Rodrigues Gimenes e a existência de transformador particular do Grupo A no caso do segurado Thiago Alves da Silva.

·

Alegada contradição na valoração probatória

A embargante aponta contradição no acórdão ao afirmar que os documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes, quando a própria concessionária apresentou relatórios confirmando perturbações no sistema elétrico para dois segurados (José Eduardo e Thiago).

Não há contradição interna no acórdão embargado. O julgado estabeleceu premissa clara e logicamente consistente: a existência de perturbação no sistema elétrico não equivale automaticamente à comprovação de que essa perturbação causou os danos nos equipamentos.

Conforme expressamente consignado no acórdão,
"a mera coincidência temporal entre registros de perturbações no sistema elétrico e alegados danos em equipamentos não constitui prova suficiente do nexo de causalidade, sendo necessária demonstração técnica e inequívoca de que os danos foram efetivamente causados pelas oscilações na rede elétrica e não por outras causas como defeitos nos equipamentos ou problemas nas instalações internas."

Esta fundamentação não encerra contradição, mas aplicação rigorosa dos requisitos da responsabilidade civil, que exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A análise detida dos relatórios técnicos da concessionária revela que, no caso do segurado José Eduardo Rodrigues Gimenes, a perturbação no sistema elétrico decorreu de intervenção de terceiro (caminhão de concreto que entrou em contato com a rede de média tensão), configurando excludente de responsabilidade. No caso do segurado Thiago Alves da Silva, a unidade consumidora é atendida por transformador particular do Grupo A, afastando a aplicação do procedimento administrativo de ressarcimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A embargante não apresentou prova técnica que estabelecesse, de forma inequívoca, que os danos nos equipamentos foram causados pelas perturbações registradas no sistema elétrico. Os laudos unilaterais apresentados não especificam a metodologia empregada, não identificam a qualificação dos subscritores, não descrevem os testes realizados e não estabelecem conexão técnica entre a causa (oscilação na rede) e o efeito (dano no equipamento).

A ausência de preservação dos equipamentos danificados impossibilitou a realização de perícia técnica imparcial, comprometendo a formação de prova robusta sobre a origem e extensão dos danos alegados. Esta circunstância não pode ser desconsiderada na análise do nexo causal, pois impede a verificação técnica das reais causas da queima dos equipamentos, que podem decorrer de múltiplos fatores, tais como defeitos de fabricação, uso inadequado, problemas nas instalações internas, sobrecarga, fenômenos atmosféricos ou oscilações na rede elétrica.

Portanto, a irresignação da parte embargante se traduz em mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que se revela incompatível com a via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito, salvo na hipótese de vício apto a comprometer a integridade lógica ou jurídica da decisão.

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Com efeito,

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas, tão somente, para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. A rediscussão de questões já apreciadas não enseja modificação do julgado" (STJ, EDcl no REsp 1.456.789/SP, Rel. Min.Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020).

"Consoante o entendimento consolidado nesta Corte Superior, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a aperfeiçoar o julgado, mediante o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição ou a correção de omissão sobre ponto ou questão relevante ao julgamento da causa, não se prestando ao rejulgamento da matéria" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,julgado em 12/11/2019, DJe 15/11/2019)

No mesmo sentido, já assentei que “
(...)7. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida ou à rediscussão do mérito do julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10342607720238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Outrossim, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, a saber:

“(...) De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/7/2020; AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020. (...)”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Por fim, a embargante invoca expressamente a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório",
requerendo o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para eventual interposição de recurso especial.

O prequestionamento, por si só, não configura vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual afasto a possibilidade de multa.

As matérias que a embargante pretende prequestionar (CDC, inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva) foram efetivamente apreciadas pelo acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante. O prequestionamento não exige que o julgado acolha a tese da parte, mas apenas que enfrente as questões jurídicas suscitadas, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

O acórdão embargado analisou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, examinou a questão da inversão do ônus da prova à luz do Tema 1.282 do STJ, avaliou o conjunto probatório produzido e concluiu pela ausência de comprovação inequívoca do nexo causal. Todas as questões jurídicas relevantes foram enfrentadas de forma fundamentada, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026